Tribunal: TJPA
Processo: 0013536-08.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013536-08.2017.8.14.0070

APELANTE: ORIVALDO RODRIGUES PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0013536-08.2017.814.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: ORIVALDO RODRIGUES PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA ANTE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. ACOLHIMENTO. AUTOS REMETIDOS APENAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO BEM COMO VISTA AO ADVOGADO DAS OUTRAS ACUSADAS. VERIFICADO PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE – PREJUDICADA ANÁLISE DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de declarar a nulidade da sentença, determinando-se a intimação da defesa de Orivaldo Rodrigues Pinheiro para apresentar alegações finais,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0013536-08.2017.814.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: ORIVALDO RODRIGUES PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ORIVALDO RODRIGUES PINHEIRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena,
de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
a ser cumprida
no regime semiaberto
.

Consta na denúncia, em resumo, que em 24.11.2017 por volta de 06h30, Policiais Civis em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar em desfavor do acusado e mais dois comparsas, na Travessa Conceição III, nº 10, Bairro: São Lourenço, foi encontrado enterrado em um dos cômodos 06 (seis) tabletes de maconha, além de pedaços de alumínio em tamanho compatível para embalagem de entorpecentes e uma determinada quantia em dinheiro
,
motivo pelo qual, os mesmos foram denunciados como incursos na pena do art. 33 da Lei 11.343/06 na modalidade ter em depósito.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória apenas em desfavor de Orivaldo Pinheiro (ID nº 493898 p. 8-12), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4938501 p. 2-11), pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação do Recorrente para apresentação de alegações finais e subsidiariamente, pleiteia sua absolvição em razão de insuficiência probatória.

Por fim, ainda no caso de restar improvida as alegações acima, pleiteia pelo redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4938502 p. 2-10), pleiteando pelo
parcial provimento
do recurso a fim de que se reconheça a nulidade da sentença ante a ausência de memoriais finais pela defesa.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
para que seja reconhecida a preliminar de nulidade da sentença ante a ausência de alegações finais da Defesa (ID nº 4938504 p. 5-8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da Nulidade da sentença. Ausência de Memoriais Finais pela Defesa.

Cinge-se a controvérsia acerca da nulidade da sentença ante a ausência de oportunidade do Réu Orivaldo de apresentar memoriais finais.

Analisando os autos verifico que, durante a audiência de instrução, ainda que as partes – inclusive o réu e seu defensor público constituído – estivessem presentes no ato, os autos foram remetidos ao Ministério Público e dado vistas ao patrono particular das rés Eloirder Madalena Gonçalves Rodrigues e Ellem Gonçalves Rodrigues, procedendo ambos a apresentação dos memoriais dentro do prazo estipulado.

Contudo, com a máxima vênia, observa-se que foi publicado o édito condenatório sem igualmente remeter os autos para a Defensoria Pública, deixando assim de oportunizar à defesa que apresentasse seus derradeiros argumentos antes da sentença proferida.

Logo, verificada a ausência de remessa do feito, configurado está o prejuízo ao apelante que deixou de apresentar suas razões finais, portanto, a nulidade do processo a partir da sentença condenatória, determinando-se a renovação do ato.

Nesse sentido observa-se a Súmula º 523 do Supremo Tribunal Federal:

No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

A seu turno, entende também o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FLAGRANTE FACULTATIVO. ART. 301 DO CPP. 3. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL, IRRELEVÂNCIA. NORMA IMPONDO A PRODUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 4. ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. REITERAÇÃO DOS MEMORIAIS DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. PEÇA ESSENCIAL. VÍCIO INSANÁVEL. 5. AUSÊNCIA DE DEFESA. SÚMULA 523/STF. NULIDADE E ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. PEÇA ESSENCIAL. VÍCIO INSANÁVEL. 5. AUSÊNCIA DE DEFESA. SÚMULA 523/STF. NULIDADE DO PROCESSO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (...)

5.
A ausência de alegações finais não revela mera deficiência, mas verdadeira ausência de defesa, ensejando a nulidade do processo, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. De fato, "a ausência de alegações finais defensivas leva à nulidade do processo desde a fase em que deveriam ter sido oferecidas"
(REsp 1512879/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 06/10/2016).

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a ação penal desde a fase das alegações finais.

(HC n. 659.188/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Portanto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, firmaram entendimento de que o reconhecimento de nulidade do curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, e, especificamente, a ausência de remessa dos autos à Defensoria para apresentação de alegações finais, se constitui fato que compromete a ampla defesa do apelante.

Diante disso, deve ser declarada a nulidade da sentença, determinando-se a intimação da Defensoria Pública para apresentação das alegações finais, restando prejudicada a análise das demais teses defensivas.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de declarar a nulidade da sentença, determinando-se a intimação da defesa de Orivaldo Rodrigues Pinheiro para apresentar alegações finais,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/12/2022